Tribunal: TJSP
Processo: 0000582-78.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo. Negligência. Prova segura. Materialidade, autoria e nexo de causalidade comprovados pelas provas documentais e testemunhais. Condenação mantida. Causa de aumento de inobservância de regra técnica de profissão afastada. Bis in idem. Denúncia não descreve fato diverso do núcleo da ação culposa que levou a vítima a óbito. Precedentes do C. STJ. Regime inicial aberto

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo. Negligência. Prova segura. Materialidade, autoria e nexo de causalidade comprovados pelas provas documentais e testemunhais. Condenação mantida. Causa de aumento de inobservância de regra técnica de profissão afastada. Bis in idem. Denúncia não descreve fato diverso do núcleo da ação culposa que levou a vítima a óbito. Precedentes do C. STJ. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. Recurso parcialmente provido, com determinação de remessa dos autos à origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Súmula 337 do C. STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000582-78.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ISAQUE DOS
SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, com determinação, para afastar a causa de aumento
prevista no § 4o do artigo 121 do Código Penal e reduzir a reprimenda imposta ao réu
para 01 (um) ano de detenção, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
uma restritiva de direito, consistente e prestação de serviços à comunidade, mantendo-
se, no mais, a r. sentença. V. U. Considerando a nova pena privativa de liberdade,
determino que os autos sejam encaminhados à Vara de origem para que o Ministério
Público analise a possibilidade de apresentação da proposta de suspensão condicional
do processo, à luz do disposto no art. 89 da Lei n.o 9.099/95 e do enunciado da Súmula
337 do C. Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se o Juízo das Execuções
Criminais dos termos da presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da
Seção Criminal). , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
2
Voto no 11.844
Apelação no 0000582-78.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Isaque dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Homicídio culposo. Negligência. Prova segura.
Materialidade, autoria e nexo de causalidade comprovados
pelas provas documentais e testemunhais. Condenação
mantida. Causa de aumento de inobservância de regra técnica
de profissão afastada. Bis in idem. Denúncia não descreve fato
diverso do núcleo da ação culposa que levou a vítima a óbito.
Precedentes do C. STJ. Regime inicial aberto mantido.
Substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação de remessa dos autos à origem para que o
Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de
proposta de suspensão condicional do processo. Súmula 337 do
C. STJ.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 157/166, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Isaque dos Santos Silva foi condenado
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período da condenação e pagamento de prestação pecuniária fixada em 01
(um) salário mínimo, porque incurso no artigo 121, §§ 3o e 4o, do Código
Penal.
Inconformado, o réu apelou buscando a absolvição, sustentando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
3
culpa exclusiva da vítima (fls. 168/200).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 180/187) e apresentado o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 193/197), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de agosto de
2017, por volta de 16h30min, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, no
1100, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba,
ISAQUE DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 29, deu causa,
culposamente, a morte de A.D.S.C.R., conforme se verifica no
laudo de exame necroscópico de fls. 08/09”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudo necroscópico (fls. 09/11 e 110/112),
laudo do local dos fatos (fls. 12/19 e 113/120) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
4
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu, inquisitivamente (fls. 31), afirmou que foi contratado por
Ricardo e sua esposa para fazer a fiação elétrica da casa. A escada
de metal ficava num corredor entre a garagem e a sala. Cálica
pretendia fazer um jardim de inverno embaixo da escada e pediu
para que ele colocasse os pontos de iluminação. Deixou três
circuitos para as lâmpadas e combinaram que ele voltaria para
instalá-las quando o jardim estivesse pronto. Deixou todos os fios
isolados com fita isolante e enrolados próximos ao pé da escada no
rebaixo onde seria o jardim. Terminou o serviço uns 15 ou 20 dias
antes do acidente. Na data dos fatos, Ricardo telefonou narrando o
que havia acontecido. Foi até lá e o corpo da vítima já estava sendo
retirado pela funerária. Conversou pouco com Ricardo porque
estava muito nervoso. Tem certeza que deixou todos os fios
isolados. Os fios conduziam energia em contato com a escada de
metal, já que um deles, segundo Cálica, estaria em isolamento.
Caso os fios fossem molhados, conduziriam ainda mais energia
para a escada de metal”.
“Em juízo, ISAQUE disse que foi contratado por Ricardo para
fazer o serviço numa obra que já estava parada há algum tempo.
Não trabalhava mais com Marcinho e foi fazer o serviço sozinho. O
combinado foi passar os fios e tomou o máximo cuidado possível,
pois tinha ciência que ele tinha filhos pequenos. Se não estiver
enganado, o projeto pedia dois circuitos num pote e outro separado.
Pelo que se recorda, isolou os fios, tendo plena certeza disso.
Terminou o serviço quinze ou vinte dias antes dos proprietários
entrarem na casa. Quando terminou, outros profissionais
continuaram trabalhando na obra. Precisava deixar com eletricidade
porque não sabia se seria ele mesmo quem instalaria a iluminação
ou outra pessoa e, como deveria ser jardim de inverno, não deveria
ter contato com água, tratando-se de local seco. É eletricista e
continua trabalhando nessa área. É solteiro e não tem filhos. Nunca
respondeu a processo criminal”.
“CÁLICA, em solo policial (fls. 29/30), afirmou que a vítima
limpava sua casa uma vez por semana. Tinham acabado de mudar
para o local recém-reformado, e Adriana já tinha feito uma faxina
na casa em 18/08. O trabalho do eletricista estava pendente de
finalização. Faltava instalar a luz no jardim de inverno localizado
embaixo da escada de metal. Ele havia deixado o fio desencapado e
solto no chão. No intuito de deixar as coisas organizadas e os fios
protegidos, seu marido colocou-os em cima de uma esquadria de
madeira que estava no local com uma placa de madeira/papelão por
cima, da marca COMACOL, a qual revestiu uma porta que tinham
comprado (era tipo uma embalagem da porta). Tanto ela quanto seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
5
marido orientaram a vítima a não usar água dentro de casa e apenas
passar pano para limpar. Adriana tinha conhecimento de que a área
estava tapada em razão da existência de fios elétricos deixados pelo
eletricista. No entanto, contrariando as orientações, ela tirou os fios
que estavam protegidos, colocou em cima da escada e lavou o
local. Estava no andar de cima da casa com o bebê de dois meses,
na época, e não tinha conhecimento de que Adriana estava lavando
o local. O bebê começou a chorar e sua mãe achou melhor mudar o
berço de lugar, para tanto foram chamar Adriana para ajudar.
Quando estava voltando, provavelmente ela tomou o choque. Ela
até conseguiu chamar, dizendo: “Cálica, me ajuda”. Deu a mão
para ela e também começou a tomar choque. Viu que o fio de
energia que ficava protegido pela placa de madeira estava no
terceiro ou quarto degrau da escada e acabou soltando sua mão, vez
que seu braço já estava todo formigando. A vítima ficou grudada
por um tempo no guarda corpo, inclusive durante todo o tempo que
ficou em ligação telefônica com o Corpo de Bombeiros e o SAMU.
Somente após ela caiu do terceiro degrau de cima até o primeiro
degrau debaixo. Dois vizinhos conseguiram pular o muro e tirá-la
da escada energizada, pois estavam de botas de borracha, e a
colocaram deitada no chão em frente à escada. Um dos vizinhos
tirou o fio da escada e colocou no chão. Depois que a polícia
chegou a chave geral de energia foi desligada”.
“Judicialmente, ela disse que tinham acabado de se mudar para a
casa que tinha passado por reforma. O réu tinha sido contratado
para fazer a parte hidráulica e elétrica. Ficou por terminar um
jardim de inverno embaixo de uma escada de ferro. O fio estava
enrolado, sem isolamento. Seu marido viu duas pontas e colocou as
fitas nelas. Ele ainda pegou um pedaço de madeira e colocou em
cima para cobrir. Adriana sabia dos fios e foi fazer a limpeza
normal do dia a dia, bem como foi orientada a não jogar água, até
por conta de móveis novos e de outra pessoa que tinha ficado em
sua casa. A vítima colocou o fio no terceiro ou quarto degrau. Seu
filho recém-nascido estava chorando muito e sua mãe foi auxiliá-la
e depois sugeriu trocarem o berço de lugar. Chamou Adriana para
auxiliar. Ela tirou o chinelo e foi. Não deu certo e então a vítima ia
retornar para o trabalho. Ouviu a vítima chamando por ela. Pensou
que ela estivesse caindo e a segurou e a puxou. Começou a sentir a
descarga elétrica e então soltou. Ligou para os bombeiros e em
determinado momento a vítima caiu. Dois moços que estavam no
vizinho conseguiram entrar. Um puxou Adriana e a colocou em
frente ao lavabo e o outro desligou o painel de energia. Logo o
SAMU chegou, os médicos tentaram salvá-la, mas não
conseguiram. A perita esteve em sua casa e viu que havia três fios e
não dois e que um deles ficou desencapado. Depois que fizesse o
jardim de inverno, o réu voltaria para instalar os pontos de luz.
Tinham contratado pagar o serviço por cada ponto instalado e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
6
isso, os pontos não terminados, não eram para estar conectados na
caixa de força. O réu foi indicado pela arquiteta que fez o projeto e
se identificou como eletricista. O jardim de inverno não estava
pronto ainda depois desistiu de tê-lo. A vítima molhou o lugar que
seria o jardim e tinha ordens para não molhar. Na semana anterior
Adriana já havia efetuado faxina e naquela ocasião não tinha
molhado o chão”.
“Perante autoridade policial (fls. 45/46), RICARDO relatou que no
momento do acidente estava em São Carlos numa consulta médica
acompanhando sua mãe idosa. Ficou sabendo do ocorrido por sua
esposa. Já tinha pedido para a vítima não mexer nos fios porque o
eletricista tinha ficado de instalar a luz no jardim de inverno. Isolou
duas pontas do fio que estavam soltas no chão, pois percebeu que o
réu tinha se esquecido. Não percebeu que tinha três pontas. O
projeto era de instalação de luz e não de tomada. Após isolar o fio,
colocou-o sobre uma esquadria de madeira e ainda cobriu com uma
folha também de madeira que veio como proteção de uma porta.
Fez isso porque pensou: “vou cobrir com madeira, pois sei que é
isolante elétrico”. De manhã, lavou o portão da garagem com a
ajuda da sua sogra. Depois do acidente, ficou sabendo pelo pessoal
da Prefeitura que também havia um fio solto e desencapado sem
nenhuma proteção. Adriana foi orientada por ele e por Cálica para
não lavar a casa, apenas passar pano e, principalmente, a não mexer
no local do acidente. Inclusive, uma semana antes, sua esposa
contou a ela um caso que aconteceu quando estava grávida do
primeiro filho deles. Cálica tem pavor de energia elétrica e por
causa de seus dois filhos pequenos não medem esforços para
elaborar um projeto técnico com profissional competente. Todo o
material utilizado na reforma da casa foi comprado sob a orientação
de Isaque a fim de minimizar qualquer tipo de acidente. Somente
após o ocorrido descobriu que o material indicado não tinha a
função que queria. Na data dos fatos, o tio do réu foi até sua casa
para isolar o fio do acidente, mas pediu para que tirasse tudo
definitivamente. Ele também isolou outro fio que ficava na ilha da
cozinha, pois estava solto e desencapado. Após o acidente e a vinda
do pessoal da Prefeitura, fizeram uma checagem no imóvel e
descobriram vários fios soltos e sem isolamento. Junto com o
sogro, fotografaram e isolaram tudo. Quando contratou os serviços
de Isaque, solicitou que passasse fio pela casa toda, seguindo o
projeto de elétrica. A ligação no quadro de força somente seria
concretizada no momento da instalação da luz ou tomada, até
mesmo porque a forma de negociação foi por ponto ligado, ou seja,
foi pago um valor para passar o fio e na medida em que os pontos
fossem instalados, pagaria o restante”.
“Ouvido em juízo, ele afirmou que Isaque foi contratado para
prestar serviços de hidráulica e elétrica. Sua esposa lhe avisou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
7
vítima estava limpando a casa, colocou fios na escada e sofreu
choque elétrico. Tinham pedido para ela não lavar, mas Adriana
lavou e recebeu a descarga. Sua esposa lhe disse que deu a mão
para a vítima, mas começou a receber choque também e se soltou.
Ia ter uma lâmpada embaixo da escada, mas não ia instalar naquele
momento, apenas ia passar o fio. O fio estava apenas cortado,
descobriram que, depois disso, era necessário que se passasse fita
isolante em todas as pontas. O fio estava embolado. Pegou duas
pontas e colocou fitas isolantes. Como era para lâmpadas, acreditou
que seriam apenas duas pontas e não viu a terceira, por isso não a
isolou também. As arquitetas indicaram o réu e o a pessoa de nome
Marcinho para fazerem a parte elétrica e hidráulica. A parte do fio
embaixo da escada quem fez foi o acusado. Tirou o fio do chão e
colocou sobre uma madeira e colocou outro pedaço desse material
pra segurar”.
“E SUZANA, inquisitivamente (fls. 47/48), asseverou que no dia
do acidente estava ajudando sua filha Cálica e Adriana a limpar a
casa. Junto com Adriana limpou uma geladeira que estava na
garagem e depois ela iniciou a limpeza dentro da casa. Embaixo da
escada de ferro, no local onde seria um jardim de inverno, havia um
fio de energia elétrica que estava sobre a esquadria de madeira
coberto por uma caixa grande de papelão/madeira. Varreu ali e foi
levantar os móveis da sala e da copa para poder limpar. Embora
estivesse auxiliando Adriana na limpeza, não viu o momento em
que ela tirou o fio do lugar. Ela insistiu para lavar com água e sabão
em pó para ficar mais limpo e ainda disse que seria mais rápido do
que só passar pano. Enquanto Adriana limpava, terminou de
levantar os móveis e subiu para ajudar Cálica que estava com o
bebê recém-nascido no andar de cima. Ele chorava muito e depois
de conseguirem acalmá-lo chamaram Adriana para ajudar a colocar
o berço no outro quarto. Ela subiu, mas a tentativa não deu certo
porque seria necessário desmontar o berço para levar de um quarto
para o outro. Ao descer a escada, provavelmente logo ao pisar nos
degraus, Adriana deve ter tomado o choque. Ela segurou no guarda
corpo, que também era de ferro, e ficou grudada. Cálica achou que
ela estivesse caindo da escada e segurou-a pela mão, porém,
também começou a tomar choque e conseguiu se soltar. Estava com
o bebê no colo e Cálica gritou para que ela se afastasse do guarda
corpo porque o fio estava na escada. Sua filha ligou para o SAMU.
Após algum tempo, Adriana, que estava grudada na escada e no
guarda corpo, caiu escada abaixo. Correu para a janela do quarto e
começou a gritar por socorro. Os vizinhos pularam o muro e as
ajudaram, pois estavam presas no andar de cima. Estavam com
medo de descer e tomar choque, tendo em vista que a escada estava
eletrizada. Uma pessoa tirou Adriana da escada e a colocou deitada
em frente ao lavabo. Outra pessoa tirou o fio da escada. Os médicos
do SAMU prestaram os primeiros socorros, mas a vítima acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
8
falecendo. No mesmo dia, havia lavado o portão de ferro da
garagem junto com seu genro Ricardo e não viram que também
havia um fio solto e desencapado. Só viram isso quando o pessoal
da Prefeitura fez uma visita para saber como tinha acontecido o
acidente. Pediram para fotografar e sua filha permitiu. No dia
seguinte, o tio de Isaque foi na casa para terminar o serviço que seu
sobrinho tinha começado. Ele apenas mexeu no fio do acidente e
em outro que ficava localizado embaixo da ilha da cozinha. Os
outros fios que estavam soltos e desencapados pela casa não foram
mexidos. No dia, Adriana estava de chinelos, mas no momento do
acidente estava descalça. Ela e Cálica estavam de tênis”.
“Em juízo, ela disse que estava auxiliando a vítima a limpar a casa.
Debaixo da área de luz, varreu e depois foi levantar as coisas na
sala. Adriana achou melhor jogar água porque seria mais rápido,
mas não viu que ela tirou o fio que estava guardado e colocou no
chão. Sua filha tinha tido um filho recentemente e ele chorava
muito, então, foi auxiliá-la. Queria mudar o berço de lugar e
chamou a vítima para ajuda-la. Não deu certo e então Adriana
voltou a terminar o serviço. Ouviram que ela chamou sua filha e ela
deu a mão à vítima. Em determinado momento ela caiu”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
do crime imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal dele
decorrente foram cabalmente demonstradas.
Conforme se extrai da prova oral, o réu foi contratado para prestar
serviços de eletricista na residência das testemunhas Cálica e Ricardo,
devendo colocar pontos de iluminação em um jardim de inverno localizado
embaixo de uma escada de metal. O acusado iniciou o serviço, contudo, não
finalizou, deixando fios desencapados. A vítima, faxineira da residência, ao
limpar o local, retirou os fios e jogou água. O fio desencapado deixado pelo
réu acabou por conduzir a eletricidade para a escada e a ofendida, quando por
ela passava, recebeu choque e faleceu.
Em que pese a assertiva do apelante no sentido de que havia isolado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
9
os fios que deixara para instalação da iluminação, Cálica e seu marido foram
categóricos em afirmar que Ricardo optou por encapar os fios com fita
isolante, pois percebeu que Isaque os havia deixado desencapados,
envolvendo-os numa espécie de capa de madeira. Todavia, encontrou apenas
duas pontas de fios, sendo que a terceira ainda permaneceu desencapada.
Sublinha-se que o laudo do local (fls. 12/19) indicou que a parte
inferior da escada, onde seria o jardim de inverno, estava molhada e que
havia três fios elétricos (amarelo, azul e preto). Segundo a perícia, os fios azul
e preto estavam encapados com fita isolante, ao passo que o amarelo estava
desencapado.
Ainda, o laudo pericial de fls. 09/11 indicou que a morte da ofendida
foi causada por traumatismo craniano e hemorragia intracraniana, causados
pela queda da escada após a descarga elétrica.
Assim, a culpa do réu restou caracterizada pela sua negligência, uma
vez que, como dito acima, apesar de ser eletricista, deixou de isolar
adequadamente os fios deixados para instalação elétrica e de mantê-los sem
corrente elétrica, gerando a consequência trágica já conhecida neste processo.
Portanto, restou bem caracterizado o nexo de causalidade entre a
existência de fiação elétrica aparente, parte dela sem isolamento, e o óbito da
vítima.
No mais, a alegação de que a vítima molhou o local, mesmo após ser
advertida por Cálica para que assim não procedesse, não elide a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
10
responsabilidade do acusado, pois em Direito Penal não há compensação de
culpas. Somente a prova de culpa exclusiva da vítima poderia ensejar
desfecho favorável ao acusado, situação que não ocorre no presente caso.
Como bem asseverou a magistrada de origem: “E nem se diga que
houve culpa da ofendida, que, se não tivesse desobedecido às orientações de
seus empregadores, a escada não teria sido eletrificada e ela não seria vítima
de uma descarga elétrica fatal. Isso porque, ao contrário do que ocorre no
Direito Civil, as culpas não se compensam no Direito Penal. Dessa maneira,
na hipótese de haver culpa da vítima e do agente, este não se escusa da
responsabilidade pelo resultado danoso causado à primeira” (fl. 164).
Dessa forma, existente o nexo de causalidade entre a conduta do
acusado e o resultado morte, o conjunto probatório indicou que houve
negligência por parte do réu ao deixar os fios desencapados, de sorte que a
condenação do apelante era mesmo medida de rigor.
Por outro lado, entendo que a majorante prevista no § 4o do artigo 121
do Código Penal deve ser afastada, em razão da ocorrência de bis in idem.
Isso porque, os Tribunais Superiores têm entendido que a causa de aumento
de pena somente incide quando a inobservância de regra técnica de profissão
constitui um fato diverso daquele que constitui o núcleo da culpa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ART. 121, §§ 3o e 4o, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO § 4o DO ART. 121 DO
CÓDIGO
PENAL.
INOBSERVÂNCIA
DE
REGRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
11
TÉCNICA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. "A imputação da causa de aumento
de pena por inobservância de regra técnica de profissão, objeto
do disposto no art. 121, § 4o, do Código Penal, só é admissível
quando fundada na descrição de fato diverso daquele que
constitui o núcleo da ação culposa" (STF, relator Ministro
CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 10/3/2009, DJe
de 15/5/2009). 2. Na hipótese, a denúncia consignou que a
recorrente teria agido com negligência e imprudência,
porquanto teria realizado "procedimento médico em local
inapropriado (residência), sem recursos técnico-médicos de
emergência, com produto (PMMA) considerado perigoso pela
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Deixou, com isso, de
observar regras técnicas de profissão". Extrai-se do excerto que
a incoativa não declinou outro fator de discrímen - na linha dos
precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal -,
baseado em fato diverso do núcleo da ação que levou a vítima a
óbito. 3. Recurso provido para decotar a majorante prevista no
§ 4o do art. 121 do Código Penal, com a consequente remessa
dos autos ao Ministério Público para que avalie a possibilidade
de oferecimento da proposta de suspensão condicional do
processo.
(RHC
115.089/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
20/08/2019, DJe 03/09/2019).
Da mesma forma: STF, HC no 95.078-7, rel. Min. Cezar Peluso; STJ,
RHC no 26.414, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 143.172, rel.
Min. Nefi Cordeiro.
No presente caso, segundo a denúncia: “ISAQUE deu causa,
culposamente, à morte da vítima, porquanto agindo com negligência e com
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, deixou de isolar
adequadamente os circuitos elétricos instalados sob a escada ou deixou de
mantê-los sem corrente elétrica, o que fez com que houvesse, durante a
higienização realizada pela ofendida, uma eletrificação da escada, causando
uma descarga, que fez com que ela caísse e falecesse em razão das lesões
sofridas” (fl. 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
12
Depreende-se da leitura do trecho acima que não houve declinação na
exordial de fato diverso do núcleo da ação culposa que levou a vítima a óbito
negligência do réu ao deixar os fios desencapados, ocasionando a descarga
elétrica na escada.
Embora a causa de aumento de pena referente à inobservância de
regra técnica de profissão se situe no campo da culpabilidade, demonstrando
que o comportamento do agente merece uma maior censurabilidade, não se
pode utilizar do mesmo fato para, a um só tempo, tipificar a conduta e, ainda,
fazer incidir o aumento de pena. In casu, a peça exordial não esclarece em
que consistiu a causa de aumento de pena, apenas se referindo à
inobservância de regra técnica como a própria circunstância caracterizadora
da negligência do agente1.
Veja-se que, o só ato de ser eletricista, não é suficiente, nos termos do
entendimento jurisprudencial, para fazer incidir a causa especial de aumento,
pois, na hipótese, seria elemento da própria culpa (HC 143.172/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
05/02/2016).
Assim, afasto a causa de aumento.
Passo à análise da pena imposta.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 01 (um)
ano de detenção.
1 Nesse sentido, o informativo no 473 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
13
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, afastada a causa de aumento da inobservância de
regra técnica de profissão, a reprimenda permanece no mínimo legal.
Considerando as circunstâncias pessoais favoráveis e o quantum da
pena imposta, fica mantido o regime aberto.
Por fim, presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do
Código Penal e, diante da diminuição da reprimenda ao mínimo legal,
substituo a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da
condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com
determinação, para afastar a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 121
do Código Penal e reduzir a reprimenda imposta ao réu para 01 (um) ano de
detenção, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva
de direito, consistente e prestação de serviços à comunidade, mantendo-se, no
mais, a r. sentença.
Considerando a nova pena privativa de liberdade, determino que os
autos sejam encaminhados à Vara de origem para que o Ministério Público
analise a possibilidade de apresentação da proposta de suspensão
condicional do processo, à luz do disposto no art. 89 da Lei n.o 9.099/95 e do
enunciado da Súmula 337 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000582-78.2018.8.26.0451 -Voto no 11844
14
Comunique-se o Juízo das Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator